Tribunal: TJMT
Processo: 0006974-66.2017.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006974-66.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDIPO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 031.090.321-12 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), BENOILSON ALVES BORGES - CPF: 578.789.941-53 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO MOREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIPO SILVA DE OLIVEIRA, BENOILSON ALVES BORGES, JULIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
CONFIGURAÇÃO DO CRIME - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA -
CRIME FORMAL -
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ANCORAR A CONDENAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de associação criminosa é crime formal e não depende do cometimento efetivo de outro delito para a sua consumação, mas exige para a sua configuração a demonstração de que os agentes agiam de forma organizada, com caráter estável e permanente. As provas colhidas ao longo da instrução criminal demonstram de forma inequívoca a estabilidade e permanência do grupo, bem como comprova o elemento subjetivo do tipo,
especialmente para a prática de crimes
contra o patrimônio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006974-66.2017.8.11.0037

APELANTE: EDIPO SILVA DE OLIVEIRA, BENOILSON ALVES BORGES, JULIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta pela defesa de
EDIPO SILVA DE OLIVEIRA, BENOILSON ALVES BORGES e JULIO MOREIRA DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou parcialmente procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando os apelantes como incursos nas sanções previstas no art. 155, §4º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 288, todos do Código Penal, absolvendo-os do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II e IV, c.c. art. 71, ambos do Código Penal.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“ (...)
FATO 01

No período compreendido entre junho de 2016 e setembro de 2017, nas cidades de Primavera do Leste-MT e Poxoréu, bem como outras localidades a apurar, os denunciados JULIO MOREIRA DOS SANTOS, EDIPO SILVA DE OLIVEIRA E BENOILSON ALVES BORGES, associaram-se em quadrilha, para o fim de cometerem crimes, em especial a delitos de furtos qualificados, conforme serão narrados a seguir (...).

Pelos elementos colhidos no incluso inquérito policial, trata-se de uma quadrilha organizada, onde os membros da quadrilha tinha vínculo estável entre si, dirigidos ao comum propósito de cometerem crimes contra o patrimônio alheio.

Cada denunciado tinha uma tarefa específica e relevante para o sucesso do grupo, sendo que após se reunirem e planejarem o crime, BENOILSON normalmente era quem instalava o equipamento (chupa cabra), JULIO e EDIPO retornavam nas agências para então concluírem a empreitada criminosa.

FATO 02

(...) No dia 30 de maio de 2016, por volta das 12hs: 50min, nas dependências da agência do Banco do Primacredi, localizada na Comarca Vizinha Poxoréu-MT, os denunciados JULIO OREIRA DOS SANTOS, EDIPO SILVA DE OLIVEIRA E BENOILSON ALVES BORGES, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, com manifesto aninus furandi, mediante fraude, instalaram o famigerado “chupa cabra” em um caixa eletrônico, instrumento que serviu para coletar senhas e dados dos cartões magnéticos de clientes da referida instituição financeira.

Segundo consta, o denunciado BENOILSON ALVES BORGES (foragido), dirigiu-se até o referido Banco Primacredi na cidade vizinha e instalou o vulgo “chupa cabra” em um caixa eletrônico. Ressalta-se que, o denunciado e seu comparsa JULIO foram identificados pelas Câmeras de segurança.

Em continuidade delitiva, na posse das senhas dos cartões magnéticos de dois clientes, em várias datas dos meses de maio e junho de 2016, os denunciados JULIO, EDIPO E BENOILSON subtraíram das contas bancárias das vítimas cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme pode ser verificada pelo extrato anexo e pela acusatória.

FATO 03

No dia 01 de setembro de 2017, no período matutino, nas dependências da agência do Banco do Primacredi, localizada na Rua Blumenau, Centro, nesta cidade de Primavera do Leste-MT, os denunciados JULIO MOREIRA DOS SANTOS, EDIPO SILVA DE OLIVEIRA e BENOILSON ALVES BORGES, em comunhão de esforços e conjunto de vontade, deram início ao ato de subtrair, em proveito comum, com fim de assenhoramento definitivo, mediante fraude, com a instalação de equipamento conhecido popularmente com “chupa cabra”, não se concretizando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados.

Segundo testou apurado, no dia do fato, período matutino, o denunciado BENOILSON ALVES BORGES (foragido), dirigiu-se até o Banco Primacredi e com manifesto animus furandi, mediante fraude, instalou o famigerado “chupa cabra” em um caixa eletrônico, instrumento que serviria para coletar senhas e dados dos cartões magnéticos de clientes da referida instituição financeira.

Consta ainda, que uma funcionária da instituição ao perceber o aparelho instalado em um dos terminais acionou o Diretor Comercial da agência, o qual buscou pelas filmagens do sistema de segurança e constatou a ação do denunciado.

A Polícia Militar foi comunicada, instruindo os funcionários do banco que avisassem assim que o suspeito retornasse a agência.

Ocorre que, no mesmo dia, no período da tarde, os denunciados JULIO MOREIRA SANTOS E EDIPO SILVA DE OLIVEIRA foram na agência para concluir a ação delituosa, sendo que o Primeiro foi flagrado por uma funcionária retirando o aparelho do terminal, sendo ambos detidos por funcionários até a chegada da Policia Militar.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o “Hotel Barril”, onde os denunciados estavam hospedados em busca do terceiro integrante, o qual foi posteriormente identificado com BENOILSON ALVES BORGES.

(...) Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso Denuncia a Vossa Excelência JULIO MOREIRA DOS SANTOS, EDIPO SILVA DE OLIVEIRA E BENOILSON ALVES BORGES, como incurso nas seguintes penas (fato 01) artigo 288, do Código Penal; (fato 02) art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal, (fato 03) art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (...)”

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2017.

A Sentença foi prolatada em
25/06/2018,
que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver os denunciados do delito que lhes foi imputado no
2º Fato
da peça acusatória, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e para condenar os réus
EDIPO SILVA DE OLIVEIRA, BENOILSON ALVES BORGES e JULIO MOREIRA DOS SANTOS

como incursos nas sanções prevista no artigo no
155, §4º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II,
aplicando-lhes à pena
1 (um) ano e 4 meses de reclusão, e pelo crime previsto no art. 288, do Código Penal, a pena de 01 (ano) de reclusão, perfazendo o total de 2(dois) anos e 04 (meses) de reclusão,
a ser cumprida regime aberto, consoante (ID.
108926971).

Contra a sentença, a Defesa dos réus interpôs Recurso de Apelação (id. 108926983), que foi recebido pelo Juízo de origem. Em suas razões, a Defesa requer a absolvição dos acusados pelo crime do
artigo 288, do Código Penal
, ao argumento de que
“não houve comprovação dos elementos caracterizados do crime de associação criminosa, ou seja, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos
de
estabilidade e permanência para a prática de crimes.”

Subsidiariamente, requer a revogação do mandado de prisão em desfavor do apelante Benoilson Alves Borges, e consequente baixa nos órgãos competentes, uma vez que o mandado fica no
status
“aberto”, trazendo risco iminente ao apelante.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo.
”
(id.
108926988
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
SILVANA CORREA VIANNA
, opina pela improcedência do recurso defensivo. (id.
110760979
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIPO SILVA DE OLIVEIRA, BENOILSON ALVES BORGES, JULIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que nenhuma dúvida se apresenta acerca da materialidade e da autoria do delito de furto qualificado tentado tratado nos autos
(
fato 03),

tanto é verdade que a Defesa dos acusados nem sequer se insurgiu contra a condenação demonstrando franco conformismo e resignação com o exame dos elementos de prova amealhados aos autos.

Na realidade, o que pretende a Defesa é a absolvição dos réus, apenas do delito de associação criminosa, por insuficiência probatória, pois não restou comprovado o
animus associativo
entre os apelantes.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA/ BAIXA NOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

A Defesa do recorrente Benoilson Alves Borges postula a revogação da prisão preventiva, e consequente baixa nos órgãos competentes.

O apelante não foi interrogado na fase inquisitorial, pois se encontrava foragido, e durante a instrução processual não foi localizado, restando frustrada o seu interrogatório em Juízo, razão pela qual fora decretada sua revelia, nos termo do art. 367 do CPP.

Contudo, observa-se que não há interesse recursal quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto sobreveio a sentença fixando ao apelante o regime aberto, bem como foi determinado expedição de alvará de soltura para todos o recorrentes, consoante fragmento da sentença:

“(...) Considerando que as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritiva de direitos,
expeçam-se os competentes alvarás de soltura.
(...)”

Assim, se há alguma pendência nos sistemas/órgãos administrativos deve ser requerido ao juízo
a quo
.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CÓDIGO PENAL (1º FATO):

A Defesa pleiteia a absolvição dos apelantes pelo delito de associação criminosa, ao argumento de que não foi comprovada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os apelantes, tanto é verdade que foram absolvidos do
FATO 02
, citados na inicial acusatória.

Não merece provimento o pleito defensivo.

Inicialmente, importa destacar que o delito de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal
é crime formal
, de modo que não depende do cometimento efetivo de outro delito para a sua consumação.

Exige-se, porém, a verificação do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, que, neste tipo penal, consiste na finalidade específica, a vontade de realizar crimes determinados, com estabilidade e permanência do grupo.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REJEIÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 3.
A associação criminosa é crime formal, que se caracteriza pela simples reunião estável de três ou mais pessoas com a finalidade de cometer um ou alguns ilícitos.
Não se exige, para sua consumação, a efetiva execução de delitos autônomos. Não é inepta a denúncia que narra as elementares do crime e deixa de atribuir ao suposto acusado de integrar o bando o cometimento de fraudes a licitações. (RHC 75.641/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)”

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“ (...) Nesta senda, passo à transcrição da prova oral produzida em juízo, inclusive os interrogatórios dos réus Edipo Silva e Júlio Moreira Santos, destacando os pontos que revelam a associação estabelecida entre os acusados.

Geraldo Bruno Vitor Cezar (testemunha)
– “(...) Que trabalhou no crime de ocorrido no Banco Primacred de Primavera do Leste; Que o dono do banco possuía em sua agencia sistema de monitoramento e um programa instalado nos caixas eletrônicos, que acusam quando o caixa esta sendo fraudado por dispositivos chupa cabras; Que após detectar que os acusados estavam usando tal aparelho, acionou a Polícia Militar que se deslocou até o local e efetuou a prisão dos mesmos;
Que a Polícia Civil já estava investigando os acusados, uma vez que havia denúncias de que um grupo de Brasília estaria em Primavera do Leste fazendo uso deste instrumento; Que o Benoilson foi quem instalou o equipamento e um elemento mais baixo retirou o equipamento, tendo ainda um terceiro agente que ficava do lado de fora vigiando o local, caso visualizasse a presença da polícia;
Que sobre o furto realizado na agência de Poxoréu, não pode prestar qualquer informação, pois não participou da ocorrência (...)” – mídia de fl. 159.

Jonatans Rodrigues Martins
– “(...) Que é funcionário de um hotel nesta cidade de Primavera do Leste; Que no dia 01/09/2017 hospedou o Edipo e um terceiro rapaz que não se recorda o nome, mas era um rapaz branco, alto, cheio de sardas, e utilizava um carro vermelho (...)” – mídia de fl. 152.

Sebastião Filho Correa Vilela
– “(...) Que trabalha na Agência Bancária do Primacredi, e no dia dos fatos, na parte da manhã, acredita que o Benoilson colocou o instrumento chupa cabras em um dos terminais da agência, e na parte da tarde, próximo ao fechamento da agência, o Júlio se dirigiu até a agencia e fez a retirada do equipamento; Que quando Júlio entrou na agencia, o vigilante do banco trancou a porta da agencia e deu voz de prisão ao mesmo; Que no caso ocorrido em Poxoréu, não conseguiu identificar se foram as mesmas pessoas responsáveis pelo crime, podendo afirmar que não são as mesmas pessoas (...)” – mídia de fl. 159.

Pontuais e elucidativas foram às declarações prestadas pelos réus Edipo Silva de Oliveira e Júlio Moreira dos Santos, que ao serem interrogados em juízo, declaram terem se reunido na cidade de Brasília-DF, definido os detalhes da ação, em especial a divisão de tarefas, com o objetivo firmado de cometerem furtos na cidade. Senão vejamos.

Edipo Silva de Oliveira
– “(...) Que a tentativa de furto realizada no Banco Primacredi ocorreu;
Que vieram de Brasília para Primavera do Leste com o intuito de fraudarem os cartões com o uso do aparelho “chupa cabra”; Que ficou responsável por ficar do lado de fora da agência e cuidar da movimentação, enquanto o Benoilson ficou responsável por instalar o chupa cabra e o Júlio pela retirada do equipamento, junto aos valores subtraídos;
Que conhece o Júlio de longa data e o Benoilson recentemente;
Que a aproximadamente 02 meses, se reuniram na cidade de Brasília, tendo o réu Benoilson proposto a realização de uma negócio, que seria o uso do instrumento “chupa cabra” em agências situadas no Mato Grosso, tendo os três aceitado a empreitada;
Que os equipamentos era todos do Benoilson, o qual veio primeiro, e depois o declarante e o Júlio; Que o serviço iria ser realizado no mesmo dia em que iriam retornar para Brasília (...)” – mídia de fl. 159.

Júlio Moreira dos Santos -
“(...) Que confessa a prática do crime ocorrido em 2017, nesta cidade de Primavera do Leste, referente a tentativa de furto na instituição bancária Primacredi;
Que vieram de Brasília, onde conheceu o Benoilson, o qual lhe deu a oportunidade de fazer o furto; Que ele ofereceu R$ 4.000,00 reais para o declarante e o Edipo, custeou as passagens de ônibus, e pagou as diárias do hotel, em que ficariam hospedados na cidade de Primavera do Leste; Que o Benoilson ficou responsável pela instalação do equipamento, o declarante para a retirada dos mesmos e o Edipo pela vigilância externa da agência
; Que uns dias antes de saírem de viagem, na cidade de Brasília, o Benoilson reuniu o declarante, mais o Edipo, onde propôs e negocio e estabeleceu o que cada um iria fazer, tendo então partido no dia seguinte para Primavera do Leste (...)” – mídia de fl. 159.

Depreende-se dos depoimentos ao norte, que os acusados Edipo e Júlio, residentes na cidade de Brasília-DF, foram recrutados pelo réu Benoilson, também residente na capital federal, com o objetivo de se aliarem/associarem, para perpetrarem uma
indeterminada série de crimes neste Estado
, mais precisamente nesta cidade, em que pesem não terem obtido o êxito esperado na empreitada criminosa.

A associação entre os mesmos ocorreu de forma ordenada, ao passo que
o acusado Benoilson ficou responsável pelo recrutamento da equipe e instalação do instrumento “chupa cabras” em terminais eletrônicos específicos, o réu Edipo ficou encarregado da retirada do instrumento, e o acusado Edipo, por sua vez, incumbido de prestar vigilância na parte externa da agencia.

A estabilidade da associação esta marcada pela execução do plano criminoso e o inter criminis percorrido pelos réus, baseado no deslocamento
entre Estados, passagens, hospedagem em hotel, identificação dos alvos e remuneração posterior, com propósitos e tarefas previamente definidas, e dirigidas uma fim comum, qual seja a execução de furtos, mediante a instalação de “chupa cabras
” em agencias deste município. (...)”

Assim, no caso concreto restou amplamente demonstrado que os apelantes se associaram, de forma estável e permanente, com a finalidade de praticar diversos crimes, em sequência.

Como bem consignado na sentença apelada, as condutas dos réus estão
devidamente particularizadas
pois o “
acusado Benoilson ficou responsável pelo recrutamento da equipe e instalação do instrumento “chupa cabras” em terminais eletrônicos específicos, o réu Edipo ficou encarregado da retirada do instrumento, e o acusado Edipo, por sua vez, incumbido de prestar vigilância na parte externa da agencia.”

Malgrado, não terem alcançado o sucesso esperado no cometimento de crimes, diante das provas oral coligidas, fica facilmente visível a estabilidade dessa união e o desígnio de todos os integrantes do grupo para a prática dos crimes contra o patrimônio.

Isso porque,
todos os recorrentes residiam na cidade de Brasília-DF
, local que se reuniram para planejar a execução de crimes neste Estado, sendo certo que os réus JÚLIO E ÉDIPO vieram de ônibus trazendo os equipamentos e o réu Benoilson veio dias antes, tendo sido o responsável pela reserva do hotel, para então concluírem a sequência de empreitadas criminosas.

Portanto, encontra-se indene de dúvidas a presença de uma associação estável e permanente, a pluralidade de agentes, o vínculo psicológico entre eles e a divisão de tarefas.

Diante disso,
rechaço a tese de insuficiência de probatória sustentada pela Defesa
e mantenho a condenação do réus como incurso nas sanções do art. 288,
caput
, do Código Penal (
1º Fato
).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021